Tribunal: TJSP
Processo: 0000445-73.2012.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Desapropriação – Valor indenizatório – Município expropriado que questiona a adequação dos elementos de comparação utilizados pelo Perito para cálculo da indenização – Críticas que não infirmam a consistência do laudo pericial – Apelante que postula a adoção da quantia apurada por sua área técnica, que se baseia em lotes incompatíveis com a gleba avalianda – Valor indenizatório mantido –

Ementa:
Desapropriação – Valor indenizatório – Município expropriado que questiona a adequação dos elementos de comparação utilizados pelo Perito para cálculo da indenização – Críticas que não infirmam a consistência do laudo pericial – Apelante que postula a adoção da quantia apurada por sua área técnica, que se baseia em lotes incompatíveis com a gleba avalianda – Valor indenizatório mantido – Juros compensatórios e moratórios indevidos na espécie, ante o depósito integral da indenização antes da imissão provisória – Precedentes – Verba honorária bem fixada – Recurso desprovido, com observação.